Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
D E C I S Ã O Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. PRECLUSÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. Deve a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. 2. O transcurso in albis do prazo fixado pelo juízo para oportunizar a realização do ato processual determinado, enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia da parte. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2010009, 0701531-71.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) No caso dos autos, constata-se que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo (ID 742632023), apesar de instada a fazê-lo, nos termos do despacho de ID 73796178. Assim, o reconhecimento da deserção recursal é medida que se impõe. Por fim, não vislumbro hipótese de aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor da apelante. A litigância de má-fé, prevista no art. 80 do CPC, exige a demonstração de conduta processual temerária, caracterizada pela dedução de pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alteração da verdade dos fatos ou uso do processo para conseguir objetivo ilegal. Portanto, não configura litigância de má-fé o ajuizamento a interposição de recurso baseado em teses jurídicas plausíveis, ainda que não acolhidas pelo julgador, desde que fundada em argumentação técnica e desprovida de caráter manifestamente predatório, protelatório ou que tenha por objetivo a utilização do Poder Judiciário para fins escusos. Diante do exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso do interposto. Publique-se e intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator